Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE SALARIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EVENTO PREVISÍVEL E ESPERADO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atividade bancária contém um risco inerente, pois envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Roubos e fraudes às agências, bem como aos correntistas, são eventos previsíveis e até mesmo esperados. Diante da importância do serviço prestado, cabe à instituição financeira a devida fiscalização para a contenção e prevenção de fraude e clonagem.
2. Eventuais fraudes perpetradas por terceiros devem ser incluídas dentro dos próprios riscos assumidos pela atividade empresarial, notadamente quando o serviço prestado pela instituição financeira não oferece a segurança que dele se espera. A instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor.
3. Configurada a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
4. O arbitramento do valor da indenização deve avaliar todos os panoramas da causa, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, tudo sopesado conforme o Princípio da Proporcionalidade.
5. Reconhecida a fraude na contratação, a responsabilidade do fornecedor passa a ser extracontratual com a incidência de juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso. Enunciado de Súmula número 54 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação conhecida, mas não provida.